Tribunal: STF
Processo: ARE 814207
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE O SEGURADO REUNIU CONDIÇÕES PARA OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.